Tribunal: TJMT
Processo: 1017747-68.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017747-68.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CENTRO OESTE ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 10.719.059/0001-98 (APELADO), BRUNO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 057.277.201-76 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALTA DE RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – NÃO CUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO PELO ARTIGO 485, III, DO CPC – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NECESSIDADE –
RECURSO PROVIDO.

Uma vez constatada a ausência de recolhimento da diligência do oficial de justiça, o magistrado deve determinar a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, antes de declarar a extinção do feito, nos termos do artigo 485, III, 1o do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1017747-68.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL
S.A.

APELADOS:

CENTRO OESTE ENERGIA SOLAR LTDA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da
Ação Monitória n. 1017747-68.2022.8.11.0041
, ajuizada em face de
CENTRO OESTE ENERGIA SOLAR LTDA E OUTRO
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Inconformado, o apelante alega o desacerto da sentença proferida pelo magistrado singular, ao fundamento de que
“a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente (mediante carta com aviso de recebimento), para impulsioná-lo”
(sic).

Assim, aduz que houve a ausência de intimação pessoal, vez que inexiste carta de intimação destinada à casa bancária, tampouco aviso de recebimento devidamente assinado por representante.

Defende que
“o entendimento acampado pelo magistrado a quo retrata inequívoca injustiça, não encontrando a sentença, no regimento emanado da legislação processual, substrato para sua manutenção, pois não fora cumprido o requisito de intimação da devedora, ora apelada, facultando-lhe a possibilidade de manifestação, inclusive de extinção”
(sic).

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a sentença recorrida.

Não foram ofertadas as contrarrazões, tendo em vista a não angularização processual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou
Ação Monitória
em face de
JEAN FÁBIO GONÇALVES OLIVEIRA
,

onde visa o recebimento do valor de R$ 386.151,12 386.151,12 (trezentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta trezentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e um reais e doze centavos um reais e doze centavos um reais e doze centavos) referente a cédula de crédito bancário firmada.

Conforme consta no Id. 143786719 houve intimação via sistema, para que o autor promovesse o recolhimento da diligência do oficial de justiça, sob pena de extinção, tendo decorrido o prazo sem manifestação.

Diante da inércia, o juízo
a quo
, proferiu sentença extinguindo o feito, sem resolução de mérito, com fundamento do artigo 485, inciso III, do CPC.

Inconformado, o apelante alega em síntese, que não fora intimado pessoalmente e que a sentença deve ser anulada.

Pois bem. Infere-se que
a parte deixou de promover um ato/diligência que lhe competia, de modo que, a extinção fora baseada no abandono do processo.

Todavia, uma vez configurada a hipótese de abandono, necessária a intimação pessoal do apelante para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 485, §1o, CPC).

Desse modo, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente o no seu silêncio é que resta caracterizado o abando da causa, o que não é o caso dos autos, tendo o recorrente comparecido aos autos para dar prosseguimento ao feito, estando pendente de análise pelo Juízo
a quo
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR
ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL
– INOBSERVÂNCIA – RECURSO PROVIDO.

Configura-se equivocada a sentença que extingue o processo por negligência e abandono (art. 485, inciso II e III do CPC), uma vez que esta deve ser precedida de intimação pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu na hipótese dos autos”.
(N.U 0007585-73.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

Assim sendo, resta evidente o
error in procedendo,
implicando em nulidades dos atos processuais praticados, por violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022